Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO AO PERCENTUAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de pensão por morte em valor integral e de pagamento de diferenças retroativas desde o falecimento do servidor instituidor do benefício. A apelante, ex-cônjuge e única dependente habilitada, pretende o recebimento integral da pensão, alegando afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proteção previdenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o ex-cônjuge de servidor público distrital, que percebia pensão alimentícia e figura como única dependente habilitada, faz jus ao recebimento integral da pensão por morte, ou se o benefício deve ser limitado ao percentual da pensão alimentícia anteriormente percebida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Distrital no 769/2008, com as alterações da LC no 840/2011, regula o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal e prevê expressamente, em seu art. 30-A, I, “b”, e art. 30-B, § 2o, I, que o ex-cônjuge que perceba pensão alimentícia integra o rol de beneficiários da pensão vitalícia por morte, devendo a cota respectiva ser proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida em vida, independentemente da existência de outros dependentes habilitados.
4. O princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública a estrita observância das normas legais, vedando a concessão de benefícios previdenciários em desconformidade com a lei.
5. A interpretação sustentada pela apelante — de que, por ser a única dependente, teria direito à integralidade do benefício — não encontra respaldo na legislação distrital, nem na jurisprudência consolidada.
6. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido reiteradamente a legalidade da limitação da pensão por morte ao percentual da pensão alimentícia percebida pelo ex-cônjuge, mesmo quando inexistem outros beneficiários, conforme se extrai dos seguintes precedentes: Acórdão 1945030 (Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14/11/2024) e Acórdão 1003783 (Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 15/3/2017).
7. Quanto à legitimidade passiva do Distrito Federal, aplica-se o disposto no art. 4o, § 2o, da LC no 769/2008, segundo o qual o ente distrital figura apenas como garantidor subsidiário das obrigações do IPREV/DF, sendo desnecessária sua inclusão no polo passivo da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. O ex-cônjuge de servidor público distrital que percebia pensão alimentícia faz jus à pensão por morte proporcional ao valor da pensão alimentícia anteriormente percebida, ainda que seja o único dependente habilitado.
2. A Administração Pública deve observar estritamente o princípio da legalidade, não podendo conceder benefício previdenciário em desconformidade com os critérios legais.
3. O Distrito Federal responde apenas subsidiariamente pelas obrigações do IPREV/DF, conforme o art. 4o, § 2o, da LC no 769/2008.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC/DF no 769/2008, arts. 4o, § 2o, 30-A, I, “b”, e 30-B, § 2o, I; LC/DF no 840/2011; e CPC, arts. 85, § 11, 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945030, 0700422-68.2024.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14/11/2024, DJe 28/11/2024; e TJDFT, Acórdão 1003783, 20150110755176APC, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 15/3/2017, DJe 28/3/2017.